Tribunal: TJDFT
Processo: 0712541-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento manejada em seu desfavor pela agravada – Vanessa Bomfim da Silva –, deferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional por ela postulada, cominando-lhe a obrigação de autorizar e custear todas as despesas relacionadas ao parto cesariana prescrito à agravada, sob pena de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento do decisório, e, alfim, o provimento do agravo e a desconstituição da tutela antecipada. Como sustentação da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a agravada é beneficiária de contrato de seguro saúde, estando vinculada às cláusulas contratuais pactuadas com a empresa estipulante. Asseverara que, de conformidade com o estabelecido pelo art. 35-C da Lei 9.656/98, regulamentado pela resolução CONSU n.o 13, em casos de carência contratual, quando o quadro clínico for de urgência ou emergência, limita-se até as primeiras 12 (doze) horas de atendimento. Defendera que, portanto, estando a agravada ainda cumprindo a carência contratada, inexiste qualquer ilegalidade na sua conduta ao restringir o atendimento em consonância com a disposição legal pertinente à hipótese em apreço. Pontuara que a negativa do custeio das despesas relacionadas ao parto cesariana prescrito à agravada fora legítima e observara o contrato firmado entre as partes, diante da observância do período de carência. Assinalara que o contrato que firmara com a agravada regulamentara a cláusula que dispõe sobre a carência de forma clara, ficando patente que tivera ela conhecimento dessa condição, tendo em vista que disponibilizara-lhe cópia do instrumento contratual. Apontara que, na hipótese, o custeio da cirurgia cesariana que fora prescrita à agravada ainda não possui cobertura contratual. Acentuara que, em consonância com as alegações formuladas pela agravada, encontra-se com 37 (trinta e sete) semanas de gestação, ficando patente que não se trata de parto de urgência, mas de parto a termo, considerando que o período gestacional é de até 40 (quarenta) semanas. Esclarecera que, segundo a literatura médica, o parto prematuro ocorre antes da 37a (trigésima sétima) semana de gestação, não sobejando possível o reconhecimento da urgência no parto. Registrara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento manejada em seu desfavor pela agravada – Vanessa Bomfim da Silva –, deferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional por ela postulada, cominando-lhe a obrigação de autorizar e custear todas as despesas relacionadas ao parto cesariana prescrito à agravada, sob pena de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento do decisório e, alfim, o provimento do agravo e a desconstituição da tutela antecipada. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que a agravante, em sede de provimento antecipatório, seja compelida a autorizar e custear a cirurgia cesariana da qual necessitara a agravada, mesmo não havendo sido cumprido o período de carência contratual. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Alinhado o objeto do agravo, convém ressaltar, inicialmente, que a tutela provisória de urgência de natureza antecipatória pretendida encerra a antecipação de tutela potulada, emoldurando-se na dicção do artigo 303 do estatuto processual, porquanto a urgência é contemporânea ao aviamento da ação e a tutela principal deriva da prestação antecipatória. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade ou antecipado até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito”. Alinhada a natureza da tutela pretendida, do alinhado infere-se que, conquanto inexorável que não pode ser desconsiderada a situação enfrentada pela agravada, pois precisara se submeter a parto cesariano, os elementos que ilustram os autos não ensejam a constatação de que deve ser submetida com urgência aos procedimentos médico e cirúrgico que lhe foram indicados, notadamente quando ainda não cumprira o período de carência contratual. As regras contratuais e legais não podem ser ignoradas em razão da natureza da relação havida entre as partes. O relacionamento estabelecido entre a agravada e a operadora de plano qualifica-se como relação de consumo, afigurando-se inteiramente dispensável o alinhamento de quaisquer considerações acerca da emolduração da sua natureza jurídica ante esse fato e diante da irreversível evidência de que a agravante se emoldura como prestadora de serviços e a agravada, de seu turno, se enquadra como destinatária final dos serviços fomentados, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, a tutela provisória de urgência deve ser elucidada à luz do contrato que regula a relação entre eles estabelecida, observados os temperamentos derivados desse estatuto protetivo. Consignadas essas observações, conforme se infere dos elementos coligidos aos autos da ação principal, a agravada alega que, conquanto no relatório médico conste que encontra-se com 38 (trinta e oito) semanas e 6 (seis) dias de gestação, na verdade, há um equívoco no relatório, porquanto, na data de 11.04.2022, encontrava-se com gestação tópica de 37 (trinta e sete) semanas[2]. Extrai-se dos autos, ainda, que, em consulta em ambiente de pronto socorro, fora recomendada à agravada sua internação para realizar parto cesariana de urgência para preservar o nascituro de sofrimento fetal agudo, ante o fato de que o feto apresentara episódios de bradicardia. É o que se infere do documento que ora se reproduz[3]. Nota-se do relatório médico colacionado que o parto cesariano fora prescrito em caráter de urgência apenas porque se completara o período gestacional, afigurando-se possível a realização de parto a termo, não constando do relatado descrição de intercorrências hábeis a ensejarem a ilação de que tratava-se de cesariana a ser realizada em situação de urgência, ou seja, provocada por complicações no processo gestacional. Diante desse fato, inviável debitar-se à agravante a obrigação de autorizar e custear todas as despesas relacionadas ao parto cesariana prescrito à agravada, tendo em vista que ainda não se aperfeiçoara o período de carência contratual. Compulsando-se os autos apura-se que a agravada firmara contrato de plano de saúde com a agravante no dia 21.10.2021, com vigência a partir de 16.11.2021[4]. Na aludida avença constara expressamente que, para internações obstétricas e parto a termo, submeter-se-ia a cobertura somente após o transcurso, respectivamente, de 180 (cento e oitenta) e 300 (trezentos) dias, confira-se[5] nos autos. A cesariana fora solicitada, a seu turno, em 11.04.2022, antes, pois, do transcurso do prazo contratual de carência. Com efeito, a legislação aplicável aos planos de saúde é inequívoca quanto à admissibilidade da estipulação de períodos de carência durante os quais a operadora não estará obrigada a autorizar a realização dos procedimentos cobertos pelo contrato. É o que se pode verificar com a simples leitura do artigo 16 da Lei no 9.656/98, a qual exige somente que os períodos de carência sejam expressa e claramente previstos no contrato de forma a não haver dúvidas por parte dos consumidores: “Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza: I - as condições de admissão; II - o início da vigência; III - os períodos de carência para consultas, internações, procedimentos e exames;...” Além disso, a Resolução Normativa no 465/2021 da ANS é clara quanto à admissibilidade da estipulação de cobertura parcial temporária, durante a qual é admitida a suspensão da cobertura assistência. Confira-se: “Art. 1o Esta Resolução Normativa – RN atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados conforme previsto no art. 35 da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998. §1o Atualiza-se também o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de Alta Complexidade – PAC, constituído pelos procedimentos assim identificados no Anexo I desta Resolução Normativa, que podem ser objeto de cobertura parcial temporária - CPT nos casos de doenças e lesões preexistentes - DLP, conforme o disposto em Resolução específica. §2o A cobertura assistencial estabelecida por esta Resolução Normativa e seus anexos será obrigatória independente da circunstância e do local de ocorrência do evento que ensejar o atendimento, respeitadas as segmentações, a área de atuação e de abrangência, a rede de prestadores de serviços contratada, credenciada ou referenciada da operadora, os prazos de carência e a cobertura parcial temporária – CPT.” Outrossim, a necessidade da observância do período de carência nos planos hospitalares com obstetrícia fora prevista no artigo 21 da mencionada Resolução Normativa no 465/2021 da ANS, como se infere do abaixo reproduzido: “Art. 21. O Plano Hospitalar com Obstetrícia compreende toda a cobertura definida no art. 20, acrescida dos procedimentos relativos ao pré-natal, da assistência ao parto e puerpério, devendo garantir cobertura para: I - despesas, incluindo paramentação, acomodação e alimentação, relativas ao acompanhante indicado pela mulher durante: a) pré-parto; b) parto; e c) pós-parto imediato, entendido como o período que abrange dez dias após o parto, salvo intercorrências, a critério médico; II - assistência ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do beneficiário titular, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto, isento do cumprimento dos períodos de carência já cumpridos pelo titular; e III - opção de inscrição do recém-nascido, filho natural ou adotivo do beneficiário titular, ou de seu dependente, isento do cumprimento dos períodos de carência já cumpridos pelo titular, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento ou adoção. Parágrafo único. Para fins de cobertura do pré-natal, parto normal e pós-parto listado nos Anexos, este procedimento poderá ser realizado por enfermeiro obstétrico ou obstetriz habilitados, conforme legislação vigente, de acordo com o art. 6o.” Desses normativos extrai-se que é válida a cláusula contratual que estabelecera a suspensão da cobertura para internação obstétrica e realização de parto antes de decorridos, respectivamente, 180 (cento e oitenta) e 300 (trezentos) dias da data da contratação do plano, a qual fora claramente explicitada à agravada por ocasião da assinatura do contrato, notadamente quando ausente a urgência nesses serviços. Dessa forma, apurando-se a validade da submissão da agravada aos prazos de carência previstos no contrato, e que ela fora prévia e claramente informada sobre a sua existência, inexiste razão para se escusar de sua observância. O que emerge dessas constatações, ao menos nessa análise perfunctória, é que a agravada não cumprira o prazo de carência previsto no contrato firmado, olvidando-se assim dos postulados do princípio da pacta sunt servanda, inviabilizando, assim, a aplicação ao caso do disposto no art. 35-C da Lei no. 9.656/9815[6]. Deve ser registrado que, conquanto conste do relatório médico assertiva positivando tratar-se de cirurgia cesárea de emergência, não se pode olvidar que todo o período gestacional ocorrera normalmente e somente agora, quando se aproxima o seu termo, apresentara a necessidade de se realizar o parto, o que é comum após o transcurso do prazo gestacional. Ou seja, a urgência decorre do cumprimento do período gestacional, derivando o parto do processo natural da gestação, e não de intercorrência havida no processo gestacional, que se cumprira normalmente. Fica patente, pois que, o aduzido pela agravada não passa de meras alegações desprovidas de lastro a fim de alforriar-se das disposições contratuais. Aliás, há que ser acentuado, por oportuno, que as cláusulas contratuais que preveem prazos de carência têm por finalidade a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro das operadoras de plano de saúde. É que, em suma, o contrato de plano de saúde é de natureza bilateral, comutativa e pautado por critérios atuariais de forma a ser viabilizado o fundamento do plano. As coberturas oferecidas são, pois, fomentadas pelas mensalidades vertidas pelos consumidores aderentes e pelo contratado, que, de qualquer sorte, deve guardar subserviência à regulação normativa pertinente. Inviável, assim, que, em desconformidade com o autorizado, o plano seja contratado e, sem cumprimento do prazo de carência, haja demanda e fruição das coberturas se não se tratam de atendimentos de urgência ou emergência. Nesse sentido, já decidira esta Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PARTO A TERMO. PRAZO DE CARÊNCIA PREVISTO NO CONTRATO. VALIDADE DA CLÁUSULA. LEI No 9.656/98. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça). 2. Em se tratando de cláusula expressa, clara ao entendimento do consumidor e livremente pactuada, a jurisprudência considera lícita a fixação de prazo de carência em contrato de plano de saúde, em conformidade com o disposto no artigo 12, inciso V, alíneas a, b e c da Lei no 9.656/98. 3. Tratando-se de parto a termo, sem qualquer demonstração de situação de urgência/emergência, prevalece hígida a cláusula de carência contratual. 4. A responsabilidade civil depende da presença de ato ilícito, resultado danoso e nexo causal. Ausente um desses pressupostos, incabível a compensação por danos morais. 5. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão no 1390873, 07079315020198070010, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. INTERNAÇÃO. PARTO. CESARIANA. PRAZO DE CARÊNCIA. VIGÊNCIA. PROVAS. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), "Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em [sic] risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666). 2. Afasta-se a abusividade da negativa de internação e realização de cirurgia cesariana pela operadora de saúde dentro do prazo de carência, quando não comprovada a situação emergencial (CPC, art. 373, I). 3. A ausência de ato ilícito impede a condenação ao pagamento de indenização decorrente de danos morais. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1370444, 07197194820208070003, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDIMENTO NÃO COBERTO PELO PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS DE ANESTESIOLOGISTA. DEVIDOS. 1. Cabe a paciente responder pelos honorários de anestesista quando a cirurgia cesariana a que se submeteu não era coberta pelo plano de saúde, porque não cumprido o prazo de carência, não tendo sido o procedimento de urgência ou emergência. 2. Recurso desprovido. (Acórdão no 644573, 20060111349197APC, Relator: ANTONINHO LOPES, Revisor: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2012, Publicado no DJE: 10/01/2013. Pág.: 381) Assim, diante da ausência de demonstração de que a internação e a cirurgia cesariana almejada eram necessárias em caráter emergencial ou urgente, tem-se que o período de carência não pode, in casu, ser afastado. Com efeito, em não se tratando de tratamento emergencial, o prazo de carência convencionado deve ser respeitado como forma de ser resguardado o contratado e o equilíbrio atuarial do plano. E parto a termo, como no caso, não pode ser tratado atendimento de urgência ou emergência se não subsiste nenhuma intercorrência extraordinária, mas simplesmente cumprimento do período gestacional ordinário. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pela agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil ou incerta reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado ante a ausência de plausibilidade do direito vindicado pela agravada, deixando a tutela provisória de urgência que formulara sob a forma de tutela antecipada carente dos seus pressupostos de sustentação. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada, na parte em que concedera a tutela provisória almejada pela agravada, até a resolução deste recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, tendo em vista que a decisão desafiada fora prolatada no ambiente de plantão judicial. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - ID Num. 121443757 - Pág. 2 (fl. 5), Ação Cominatória no 0706349-19.2022.8.07.0007 – Petição inicial. “Vale destacar, desde logo, que embora o médico da emergência tenha afirmado, por erro, no laudo que ela se encontra com 38 semanas e 6 dias sua gestação, em verdade, está na 37 semana, como se pode verificar a partir se sua última ultrassonografia, realizada há exata uma semana, ou seja, em 04/04/2022:” [3] - ID Num. 121443767 - Pág. 1 (fls. 55) – ação principal. [4] - ID Num. 121443764 - Pág. 1/3 (fls. 29/31) – ação principal. [5] - ID Num. 121443764 - Pág. 5 (fl. 33) – ação principal. [6] - Art. 35-C. “É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) III - de planejamento familiar. (Incluído pela Lei no 11.935, de 2009) Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35.” (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)